Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a fraude operada em relação aos contratos firmados em nome da parte requerente por terceiros fraudadores; condenar o réu a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação pelos danos morais e determinar que o requerido se abstenha de efetivar qualquer cobrança em relação a ditos contratos, bem como de negativar o nome da autora em razão deles, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo da Execução.1.1. Na apelação, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que não incida a multa imposta na sentença. Pede, ainda, o afastamento da gratuidade judiciária concedida ao demandante e a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório.

2. O réu carece de interesse recursal quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para que não incida multa em caso de descumprimento. 2.1. A sentença não fixou qualquer multa, apenas mencionou a possibilidade de imposição da penalidade pelo juízo da execução em caso de descumprimento da determinação abstenção de cobrança ou negativação do nome da autora. 2.2. Assim, como não há multa imposta na sentença, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

3. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 3.1. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.2. No caso dos autos, o apelado declara que não possui recursos financeiros para arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Comprova que é professor de educação básica e aufere rendimentos brutos no valor de R$ 10.305,83, líquido de R$ 5.814,09, e apresenta despesas mensais nos documentos que demonstram a veracidade de suas alegações. 3.3. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.

4. A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.846.649, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que cabe à instituição financeira demonstrar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário (Tema 1.061). 4.1. A parte autora aduz não ter aderido a nenhum dos contratos arrolados na inicial. Já o Banco réu, ora recorrente, instado a se manifestar quanto a realização de perícia grafotécnica, manifestou-se pela desnecessidade de realização da prova técnica. 4.2. Ante o exposto, o réu não logrou demonstrar a regularidade das contratações, impondo-se a manutenção da sentença, no ponto em que reconheceu a inexistência do débito.

5. Uma vez reconhecida a inexistência do débito, a parte ré agiu com abuso de direito e violação da boa-fé, ao ensejar a negativação do nome do autor em serviço de proteção de crédito em razão de contrato decorrente de fraude. 5.1. Nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 5.2. O Superior Tribunal de Justiça já há muito, consolidou o entendimento de que “(...) a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgRg no Agravo de Instrumento 1.379.761 – SP (2011/0004318-8), Relator Ministro Luiz Felipe Salomão).

6. A indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 6.1. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 6.2. Na hipótese, a quantia fixada na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional, além de estar de acordo com o valor arbitrado pela jurisprudência deste Tribunal nas hipóteses de fraude bancária seguida de negativação indevida. 6.3. Jurisprudência: “(...) Para fixação da indenização por danos morais em razão de fraude bancária deve se levar em consideração o valor da operação fraudada, bem como os transtornos causados a parte prejudicada, devendo ser fixada, no mínimo, em valor correspondente ao que esta Eg. Turma tem entendido como razoável para os casos de negativação de crédito (entre oito e dez mil reais).” (07058187520188070005, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 26/8/2019).

7. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados de 10% para 12% do valor da condenação atualizado, nos moldes do art. 85 §2o do CPC.

8. Apelação improvida.